Tribunal: STF
Processo: ARE 1590777
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
E DO ART. 327 DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL
NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 18.11.2024, negou provimento à apelação criminal interposta pelo agravante.

O Tribunal estadual manteve condenação imposta pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Capivari/SP, que, em 10.1.2024, condenou o agravante, com corréu, pelo crime previsto no caput e no § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (crime de lavagem de dinheiro). Fundamentou-se na licitude das interceptações telefônicas realizadas e das provas produzidas no caso em espécie (e-doc. 163).

Embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados, em 18.12.2024 (e-doc. 176).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. X, XII, LIV, LV e LVI do art. 5º da Constituição da República.
 
Sustentou que se “trata de um processo criminal, o qual, teve um decreto condenatório baseado em uma interceptação telefônica e quebra de sigilo telemático (prova primordial base de tudo), a prova referida foi utilizada em mais de seis processos diversos” (fl. 7, e-doc. 168).

 Ressaltou que “as ordens prolatadas pelo Ilustríssimo Juízo, conferiam poderes a Autoridade Policial sem qualquer determinação dos alvos da medida, autorizava a ocorrência de quebras de sigilo, independente da natureza do eventual crime que viesse a ser praticado ou das eventuais prerrogativas de foro de alguns usuários. Autorização totalmente genérica” (fl. 7, e-doc. 168).

Asseverou que o juízo de primeira instância “estipulou o prazo exacerbado de 90 dias, que é aproximadamente 6 vezes maior que o permitido para consulta aos dados pela investigação criminal no sistema, levando-se o fato de que o prazo legal para interceptações telefônicas é de 15 dias, renovável por igual período, não sendo admitida autorização direta por períodos superiores, e de se notar que a permissão de acesso ilimitado e com determinação de 90 dias exorbita os parâmetros de razoabilidade” (fls. 7-8, e-doc. 168).
 
Afirmou que o juízo de origem “deferiu, na mesma decisão, que a interceptação telefônica fosse autorizada e já renovada automaticamente. A cada pedido de interceptação telefônica realizado pela Autoridade pública, as Autoridades Judiciais terão que analisar a relevância e a pertinência de tais medidas às investigações, confirmando a indispensabilidade desse meio de prova” (fl. 8, e-doc. 168).

Argumentou que houve interceptação telefônica “em períodos que não foram autorizados pela Justiça, períodos estes que foram ouvidas de forma ilegal. A liberação começou em 14/12/2018, o prazo legal de 15 dias venceria no dia 29/12/2018, ocorre que continuaram realizando a interceptação sem autorização até 11/01/2019” (fl. 8, e-doc. 168).

Salientou que “o conteúdo dos áudios telefônicos não foram disponibilizados, embora existam os CDs, estes estão sem qualquer conteúdo. A prova produzida durante a interceptação não pode servir apenas ao interesse do órgão acusador, sendo imprescindível a preservação de sua integralidade, sem a qual se demostra inviabilizado o exercício da ampla defesa, tendo em vista a impossibilidade da efetiva refutação da tese acusatória, dada a perda da unidade de prova” (fl. 11, e-doc. 168).

Concluiu que, sendo “ilícitas as provas colhidas, devendo a teoria dos frutos da árvore envenenada (os vícios da árvore são transmitidos aos seus frutos) ser considerada para anular a ação penal desde o início” (fl. 11, e-doc. 168). 
Pediu provimento do recurso extraordinário “para que seja reconhecida a ilicitude da prova, devendo-a ser desentranhada dos autos” (fl. 16, e-doc. 168).

3. Em 5.3.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual, Desembargador Camargo Aranha Filho, negou seguimento ao recurso, assentando pela incidência do Tema 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, pelo fundamento de ausência de preliminar de repercussão geral (e-doc. 191).

4. No agravo, o agravante realça que “o v. Acórdão ao qual se interpõe recurso descumpriu Preceito Constitucional, não respeitando os princípios da ampla defesa e do contraditório em matéria de interceptação telefônica, art. 5º, XII e art. 5º, LV, ambos da Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 200).

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 15, e-doc. 200).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se afastar o óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual, dos incs. X, XII e LVI do art. 5º da Constituição da República.

Pede decretação de ilicitude das provas produzidas pelas interceptações telefônicas realizadas no caso em análise, declarando-se nulas as provas obtidas e a ação penal desde o início.

7. O acórdão recorrido do Tribunal paulista foi disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico, em 21.11.2024 (e-doc. 164), mas não há, no recurso extraordinário interposto pelo agravante, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.

A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, e não procedimento facultativo. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282, 284, 287
E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.228.143-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 
3. Latrocínio na forma tentada. Art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal. Corrupção de menores. Art. 244-B da Lei 8.069/1990. 
4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. (...)
7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.378.101-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.9.2024).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral
das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. 
2. Os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do
art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 
3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n.  1.343.637-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).

8. Quanto à alegação de ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual, Desembargador Camargo Aranha Filho, negou seguimento ao recurso, com fundamento na incidência do Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 191). 

Contra a parte da decisão do juízo de admissibilidade pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, não se interpôs agravo interno.
 
9. No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
 n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal
 de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do  art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).
 
Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal
pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.543.116-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF). (...)
5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.400.120-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.11.2022).

10. Ainda que se pudesse superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.

11. Em 10.1.2024, o juízo da Segunda Vara da comarca de Capivari/SP condenou o agravante, com corréu, pelo crime de lavagem de dinheiro. O agravante foi condenado às penas de quatro anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinze dias-multa, nestes termos:
“[S S O S] e [F O A] foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incursos no artigo 1º, caput e § 4º, da Lei Federal n. 9.613/98, na forma prevista pelo artigo 29 (concurso de agentes) do Código Penal, porque, segundo narrou a inicial acusatória, ‘entre agosto de 2016 e fevereiro de 2019, nesta cidade e comarca de Capivari/SP, [S S O S] e [F O A], acima qualificados, agindo em conjunto e com unidade de desígnios entre si, ocultaram e dissimularam a origem, a localização, a disposição e a propriedade de bens e valores provenientes, direta e indiretamente, de infrações penais praticadas por integrantes de uma Organização Criminosa destinada à prática de crimes de Tráfico de Drogas, da qual [S S O S] era um dos chefes e à qual [F O A] pertencia, mediante a prática dos atos adiante narrados.’
Conforme exposto na inicial, ‘a presente Denúncia se refere aos atos de lavagem de dinheiro correspondentes à compra e utilização do veículo Hyundai I30, cor prata, ano 2010/2010, (...). Referido veículo pertencia, de fato, a [S S O S], o qual era constantemente visto conduzindo o automóvel pela cidade de Capivari, mas foi financiado em nome de [F O A], conforme se observa abaixo (documento na íntegra está em anexo): (...). Conforme é possível vislumbrar do documento, [F O A], sem ter condições líticas para tanto, no contexto da predita organização criminosa, deu uma entrada no valor de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais) e dividiu o restante em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais. Foi assim que, em razão do financiamento do veículo em nome de [F O A], [S S O S] conseguiu ‘colocar’ seu dinheiro ilícito no sistema financeiro, primeiro pelo pagamento da entrada e depois, mensalmente, pelo pagamento das parcelas.’
[T]em-se que [S S O S] ocultou e dissimulou que era o verdadeiro proprietário do veículo, deixando-o registrado em nome de [F O A]. Este, por sua vez, concordou com tal situação, justamente porque [F O A] também integrava referida organização criminosa seu papel era justamente este, de auxiliar a organização criminosa em seus negócios outros, que não o tráfico de drogas. O bem em questão era proveniente das infrações antecedentes, portanto.
Em suma, entendo que ficou bem caracterizada a infração criminal descrita no art. 1º da Lei 9.613/98 praticada por [S S O S].
[F O A], por sua vez, concorreu para a prática de tal crime, contribuindo para a sua consumação por [S S O S]. [F O A] manteve em seu nome o carro que era de [S S O S], cujo pagamento do preço se deu com valores oriundos do tráfico. Durante todo o tempo da investigação, em que [S S O S] fazia uso do veículo, [F O A] concordou que ele permanecesse registrado em seu nome, e não no nome de [S S O S], seu verdadeiro e oculto dono, ocultando, com isso, o real proprietário do bem” (fls. 1-10, e-doc. 114).

12. Em 18.11.2024, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual, no julgamento da Apelação Criminal n. 1000639-82.2021.8.26.0125, negou provimento ao recurso do agravante,
mantendo-se a condenação imposta pelo juízo sentenciante. Quanto às interceptações telefônicas realizadas no caso em espécie, fundamentou:
“Desde logo, aprecio as preliminares invocadas pela defesa do apelante S. S. DE O. S., rejeitando-as. (...)
Com efeito, afigura-se desarrazoada a invocação de nulidade das decisões que determinaram (i) a realização de interceptação telefônica (fls. 93/97 dos autos nº 0002268-16.2018.8.26.0125, da 2ª Vara Judicial da Comarca de Capivari/SP) e (ii) a quebra de sigilo telemático (fls. 30/33 dos autos nº 0001425-51.2018.8.26.0125,
da 2ª Vara Judicial do Foro de Capivari/SP), sob o argumento de não se amoldarem à regra prevista no artigo 93, inciso IX, do Texto Magno, e nos artigos 2º, parágrafo único, e 5º, ambos da Lei 9.296/96.
Sucede que, procedendo-se à leitura cuidadosa das decisões acima referidas, vê-se que tais provimentos jurisdicionais não revelaram qualquer traço de teratologia ou deficiência de fundamentação.
Ao contrário. A partir do exame acurado dos atos jurisdicionais vergastados, é possível concluir que a motivação neles expendidas atendeu sim às exigências do artigo 5º da Lei nº 9.296/96 e, mais ainda, mostrou-se consonante com a regra prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. (...)
Em suma, revela-se descabido cogitar da nulidade de supraditos atos decisórios, eis que presente, em todos eles, fundamentação idônea e plenamente apta a autorizar a efetivação das diligências investigatórias ora em apreço. (...)
Em segundo lugar, não há falar na ocorrência de ‘AUTORIZAÇÃO DE PRAZO EXACERBADO (prazo ilegal) prazo excedido, maior do que previsto na Lei nº 9.296/1996’ (fls. 1.023)
Isto porque, consoante destacou o órgão do Ministério Público oficiante em Primeira Instância, em sede de contrarrazões, as ‘capturas de tela (prints) colacionados não correspondem (...) às alegações feitas’ (fls. 1.063), uma vez que os ‘fragmentos grifados, com caneta marca texto, não correspondem ao período do monitoramento telefônico, mas ao período de validade da senha para consulta de assinantes’ (fls. 1.063), razão pela qual, evidentemente, ‘não há que se falar em ilegalidade por excesso de prazo concedido para interceptação telefônica’ (fls. 1.063).
Em terceiro lugar, desarrazoado pretender-se a anulação da
ação penal, sob o argumento de ter havido ‘RENOVAÇÃO AUTÓMATICA DA INTERCEPTAÇÃO TELEFONICA’
(fls. 1.027).
Ocorre que, diversamente do sustentado pela combativa defensoria, não houve, na espécie, prorrogação automática da medida de interceptação telefônica, pois, ao deferir a continuidade das investigações, o MM. Juízo a quo salientou que:
‘A medida ora pleiteada representa, em rigor, mera prorrogação da interceptação anteriormente deferida. As novas linhas abrangidas são utilizadas pelas pessoas acima referidas, cuja interceptação já foi anteriormente concedida. O presente pedido apenas redireciona a investigação para as linhas corretas, já que, no período anterior de monitoramento, foi verificado que as linhas são utilizadas por outras pessoas, que não são alvos da investigação. No mais, a necessidade da prorrogação foi bem demonstrada pelo Exmo. Promotor de Justiça, fundamentada no Relatório nº 149/A/2018. Com razão, o período anterior de interceptação trouxe indícios, próprios da fase de cognição sumária, que os investigados travam relações negociais entre si, e que, em especial, tais negócios tem natureza ilícita, especialmente à luz das tratativas envolvendo a atuação à sombra da atividade policial (isto é, a presença policial impedindo a realização de atividades). Desse modo, e afim de evitar desnecessárias repetições, reitero os termos da decisão anteriormente proferida. No mais, encontra-se preenchido (sic) os requisitos de imperiosa necessidade da medida (imprescindibilidade para as investigações)’ (fls. 1.450 dos autos nº 0002268-16.2018.8.26.0125, da 2ª Vara Judicial da Comarca de Capivari/SP).
Em quarto lugar, melhor sorte não assiste à defesa do acusado
S. S. DE O. S. quando acena com a ‘REALIZAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA EM PERÍODO NÃO AUTORIZADO (TREZE DIAS FORAM OUVIDOS DE FORMA ILEGAL)’ (fls. 1.031).
Quanto a este ponto específico, pelos percucientes fundamentos, aos quais nada é necessário acrescentar, adoto como razões de decidir a manifestação exarada, em sede de contrarrazões, pelo órgão do Ministério Público oficiante em Primeira Instância:
‘Incansavelmente a defesa alega mácula na realização da interceptação telefônica. Afirma, também, ter sido realizada interceptação telefônica em período não autorizado pela Justiça. Explica que a liberação começou em 14/12/2018 e o prazo legal, de 15 (quinze) dias, venceria no dia 29/12/2018, mas a monitoração perdurou, sem autorização, até 11/01/2019 (13 dias a mais). Realmente, a interceptação ocorreu no período mencionado pela nobre advogada. Todavia, em conformidade com a determinação judicial. Outra vez, os prints
colacionados não coadunam com as alegações feitas, estão totalmente descontextualizados. O período mencionado, 14/12/2018 a 11/01/2019, corresponde à regular prorrogação. Excepcionalmente, a prorrogação foi deferida pelo prazo total de 30 (trinta) dias. A peculiaridade se justificou em razão do recesso forense de final de ano, que se deu no período compreendido entre 20/12/2018 e 07/01/2018. Caso houvesse o deferimento de apenas 15 (quinze) dias, o monitoramento seria interrompido durante o recesso, o que ensejaria a formulação de pedido da prorrogação da interceptação das comunicações telefônicas em plantão judicial, fato que poderia comprometer significativamente o sigilo absoluto e o êxito das investigações. Importante mencionar que a investigação apurava fatos sensíveis, ou seja, organização criminosa que contava com o apoio de pessoas que integravam três forças de segurança pública, a saber, Polícia Civil, Militar e Guarda Civil Municipal. Em razão disso, excepcionalmente, o pedido de prorrogação da interceptação telefônica foi deferido ao total de
30 (trinta) dias, pela r. decisão de fls. 1500/1509 dos autos
nº 0002268-16.2018.8.26.0125. Dessa forma, evidentemente, que a interceptação telefônica não foi realizada sem autorização judicial’ (fls. 1.066/1.067).
(...)
Finalmente, desarrazoado pretender-se a invalidação do feito
sob o argumento de ‘INEXISTÊNCIA DOS ÁUDIOS DA INTERCEPTAÇÃO TELEFONICA’ (fls. 1.038).
Desde logo, cumpre observar que, conforme anotou o Parquet, ‘em nenhuma das ações principais ou derivadas da ‘Operação Sheik’ essa suposta irregularidade foi anteriormente suscitada por quaisquer dos defensores envolvidos’ (fls. 1.069), razão pela qual o ‘silêncio prolongado e consistente de todas as partes envolvidas configura-se como um reconhecimento tácito da regularidade e integridade da prova em questão’ (fls. 1.069).
Ademais, ainda que assim não fosse, acresce ponderar que,
in casu, o recorrente não logrou demonstrar, de modo satisfatório, o prejuízo por ele efetivamente suportado em virtude do fato acima tratado, pressuposto este que, consoante a mais recente jurisprudência dos Tribunais Superiores, é indispensável ao reconhecimento de nulidade, de caráter absoluto ou mesmo relativo, no processo penal
(ex vi do disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal)”
(fls. 5-16, e-doc. 163).

13. Sobre a alegação de excesso de prazo nas interceptações telefônicas realizadas, como assentado pelo Tribunal paulista na apelação criminal, “consoante destacou o órgão do Ministério Público oficiante em Primeira Instância (...) os ‘fragmentos grifados, com caneta marca texto, não correspondem ao período do monitoramento telefônico, mas ao período de validade da senha para consulta de assinantes’, razão pela qual, evidentemente, ‘não há que se falar em ilegalidade por excesso de prazo concedido para interceptação telefônica’” (fls. 8-9, e-doc. 163).

O Tribunal estadual assentou, também, que não houve “prorrogação automática da medida de interceptação telefônica, pois, ao deferir a continuidade das investigações, o MM. Juízo a quo salientou que: ‘a medida ora pleiteada representa, em rigor, mera prorrogação da interceptação anteriormente deferida. As novas linhas abrangidas são utilizadas pelas pessoas acima referidas, cuja interceptação já foi anteriormente concedida. O presente pedido apenas redireciona a investigação para as linhas corretas, já que, no período anterior de monitoramento, foi verificado que as linhas são utilizadas por outras pessoas, que não são alvos da investigação. (...) [A] necessidade da prorrogação foi bem demonstrada pelo Exmo. Promotor de Justiça, fundamentada no Relatório
nº 149/A/2018’” (fls. 9-10, e-doc. 163).

Em relação ao argumento de que teria ocorrido interceptação telefônica em períodos não autorizados judicialmente, fundamentou-se que “o período mencionado, de 14/12/2018 a 11/01/2019, corresponde à regular prorrogação. Excepcionalmente, a prorrogação foi deferida pelo prazo total de 30 (trinta) dias. A peculiaridade se justificou em razão do recesso forense (...). Caso houvesse o deferimento de apenas 15 (quinze) dias, o monitoramento seria interrompido durante o recesso, o que ensejaria a formulação de pedido da prorrogação da interceptação das comunicações telefônicas em plantão judicial, fato que poderia comprometer significativamente o sigilo absoluto e o êxito das investigações” (fls. 11-12, e-doc. 163).

Sobre a alegação de ilicitude das provas produzidas na espécie, o Tribunal de origem decidiu que, “conforme anotou o Parquet, ‘em nenhuma das ações principais ou derivadas da ‘Operação Sheik’ essa suposta irregularidade foi anteriormente suscitada por quaisquer dos defensores envolvidos’, razão
pela qual o ‘silêncio prolongado e consistente de todas as partes envolvidas configura-se como um reconhecimento tácito da regularidade e integridade da prova em questão’” (fl. 15, e-doc. 163).

Para desconstituir as premissas fixadas pelas instâncias ordinárias e rever a conclusão do Tribunal estadual, sobre alegação de eventual ilicitude das interceptações telefônicas realizadas e das provas produzidas na espécie vertente, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos. Esse procedimento é incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.

A apreciação do pleito recursal também exigiria interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.296/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PECULATO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.566.266-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO ‘DUPLA FACE’. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CONTRABANDO E OUTROS CRIMES. (...) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.531.198-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.3.2025).

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Corrupção ativa e passiva. Alegação de nulidades. Interceptação telefônica. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. (...)
4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). (...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.560.710-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 9.9.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. (...) ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.520.188-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.	

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora